Tribunal: TCU
Processo: 000.808/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo que trata de proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos versando sobre proposta de realização de ação de controle, na modalidade Acompanhamento, cujo objetivo é avaliar os processos de aquisições na área de Tecnologia da Informação (TI) em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, inclusive nos Tribunais Superiores, nas Casas do Congresso Nacional e nos órgãos do Ministério Público, com utilização de ferramentas de TI e foco na mitigação de riscos relacionados ao desperdício de recursos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 17, § 5o, da Resolução TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização proposta; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado (SecexEstado) para a adoção das providências a seu cargo.